Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO POR FORÇA DE LEI. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. AJUSTES AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. FATOS JURÍDICOS PERFEITAMENTE CINDÍVEIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. REUNIÃO POSSÍVEL APENAS DE CÔNJUGES NA POSIÇÃO DE AUTORES. OBJETIVO. CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. LITISCONSÓRCIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O litisconsórcio é necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos (art. 114 do CPC). O litisconsórcio necessário pode ser unitário ou por força de lei, este só ocorre em situações excepcionalíssimas, quando a lei o determina. O litisconsórcio unitário exige uma relação jurídica una e incindível, o que não ocorre quando os litisconsortes têm suas relações jurídicas individualizadas por contratos distintos.
2. O litisconsórcio ativo facultativo é faculdade dos demandantes. Contudo, pode ser limitado pelo magistrado em caso de se comprometer a rápida solução do litígio, dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença (art. 113, § 1°, do CPC). Um feito com 229 contratos de 14 litisconsortes distintos é suficientemente confuso para se comprometer a rápida solução do litígio, justificando a cisão perpetrada na origem. A cisão deve ser empreendida com observância a critério de razoabilidade.
3. Havendo litisconsortes cônjuges, com patrimônio comum, o litisconsórcio entre eles deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.